Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-38.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007225-38.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA CORREA FERREIRA - CPF: 021.443.291-25 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CUIABA VITA HOME CARE EIRELI - CNPJ: 38.044.849/0001-30 (AGRAVANTE), CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.235.110/0001-96 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.235.110/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ADVOGADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ASSISTENTE), SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ASSISTENTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FERNANDA APARECIDA CORREA FERREIRA - CPF: 021.443.291-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –– JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO-

SUSPENSÃO IRDR – DECISÃO MANTIDA – BAIXO VALOR DA CAUSA E GARANTIA DE DIREITO DE ACESSO A SAÚDE – PONDERAÇÃO DE VALORES

NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS SUBJETIVOS -

RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão dos processos sobre a mesma matéria, admitido o IRDR, quando prejudicial ao sistema de direitos subjetivos, deve ser refletida e utilizada parcimoniosamente na medida da necessidade.

2. Deve -se levar em consideração as variáveis específicas presentes na matéria afetada, como o risco de decisões conflitantes e a possibilidade de reversão dessas decisões, ponderando também o eventual sacrifício de direitos materiais e processuais, além das garantias fundamentais constitucionais dos litigantes e da própria eficiência do Poder Judiciário.

3- Inexistindo razões para modificação da decisão hostilizada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

4-Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face da decisão unipessoal proferida por esta Relatora no Recurso de Apelação no 1007225-38.2018.8.11.0003, em face da decisão unipessoal, em sede de juízo de retratação positiva, reformou o acórdão recorrido, e não conheceu os recursos interpostos pela Defensoria Pública e pelo Município De Rondonópolis.

Alega o feito deveria ter sido sobrestado até o julgamento do IRDR No 7 TJMT, pois quando o feito se trata de direito de saúde combinado a condenação de honorários, implica em observar ao determinado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, requer a suspensão do julgamento do processo, até que haja julgamento do IRDR no 07 do TJ MT.

Ao final, requer que seja recebido e provido o Agravo Interno, a fim de que seja suspenso o processo até o julgamento do IRDR n.o 07 do TJMT.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo é cabível contra decisão monocrática do relator, a fim de levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal, sendo regido pelo art. 1021, do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Agravante Município de Rondonópolis.

A legitimidade das teses fixadas no IRDR repousam justamente no procedimento, que, por ser complexo e amplamente dialético, tendem a ser demorados e, assim, a morosidade no seu desfecho –dissemina, em frequentes situações, ainda maior insegurança e instabilidade que a própria divergência de entendimento que busca consolidar.

Esse risco sistêmico demanda a reflexão acerca da suspensão irrestrita (para não dizer irrefletida) dos processos, que pode gerar demora na solução final e consequentes possibilidades de perecimento de direitos, uma vez que a morosidade sempre produz danos marginais decorrentes do prolongamento do estado litigioso.

Assim, a suspensão dos processos sobre a mesma matéria, admitido o IRDR, quando prejudicial ao sistema de direitos subjetivos, deve ser refletida e utilizada parcimoniosamente na medida da necessidade.

Em certos casos, com a nota da excepcionalidade, o custo-benefício da suspensão pode ser negativo.

No caso em questão, devido ao baixo valor da causa (
R$ 15.000,60
) e o volume considerável de demandas dessa natureza envolvendo o ente público, posto que se trata de ação de visa o fornecimento de tratamento de terapia ocupacional a criança, entendo que não deve ser suspenso.

Isto porque, o pano de fundo da suspensividade é assegurar a isonomia de tratamento aos jurisdicionados em situações idênticas, todavia, deve levar em consideração as variáveis específicas presentes na matéria afetada, como o risco de decisões conflitantes e a possibilidade de reversão dessas decisões, ponderando também o eventual sacrifício de direitos materiais e processuais, além das garantias fundamentais constitucionais dos litigantes e da própria eficiência do Poder Judiciário.

Em recente do TRF4, se discutiu a modulação da suspensão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS NO STJ. MODULAÇÃO DA SUSPENSIVIDADE. 1. Embora pendente de julgamento no STJ o Tema 1.005 (“Fixação do termo inicial da prescrição quinquenal, para recebimento de parcelas de benefício previdenciário reconhecidas judicialmente, em ação individual ajuizada para adequação da renda mensal aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública”), considerando tratar-se de questão acessória e a fim de garantir a razoável duração do processo, a celeridade, a efetividade e, sobretudo, a prioridade de tramitação dos feitos, é cabível determinar-se o regular prosseguimento do feito, cabendo ao juízo de origem, na fase de cumprimento e à vista e nos limites do que vier a ser decidido pela Corte Superior, autorizar o pagamento dos valores atrasados. 2. Técnica de modulação da suspensividade inerente ao julgamento dos recursos repetitivos, que visa a evitar prejuízo às partes, sem ensejar o risco de decisões conflitantes e tratamento anti-isonômico a situações idênticas, conforme julgados deste Tribunal. (TRF4, Agravo de Instrumento no 5014569-68.2020.4.04.0000, Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, por unanimidade, juntado aos autos em 21.07.2020)

Por fim, vale ressaltar que não desconheço a observância obrigatória dos precedentes, (Tema 1.002/STF), previsto no §1o do art. 927, do CPC.

No entanto, o IRDR no 07, ora suscitado tem como objeto honorários sucumbenciais em demanda que envolvam saúde, ou seja, tem caráter especifico, que será melhor analisada pela Seção de Direito Público, no julgamento do Incidente de resolução de demandas repetitivas no 1023732-44.2022.8.11.0000,
in verbis.:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — DIREITO À SAÚDE — PROPOSIÇÃO DE TEMAS INDEPENTES: CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO QUANDO A FAZENDA PÚBLICA É SUCUMBENTE E HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA EM AÇÕES SEM INTERESSE DE AGIR — JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE — ART. 976 DO CPC — PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS QUANTO AO TEMA DE CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO QUANDO A FAZENDA PÚBLICA É SUCUMBENTE — SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE — INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA EM AÇÕES SEM INTERESSE DE AGIR — INADMITIDO QUANTO A ESTE TEMA. 1.
Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, i) a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito, ii) a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica e iii) a inexistência de recurso afetado por tribunal superior para a resolução da mesma matéria de direito pelo procedimento de uniformização decisória próprio daquela instância, deve-se admitir o processamento do incidente. 2. Demonstrado o atendimento dos pressupostos para admissão do IRDR quanto ao Tema envolvendo o critério de arbitramento de honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Pública, em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde. 3. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas, devem ser suspensas as demandas que versarem sobre o mesmo tema (CPC, 982, I).
4. Não demonstrado o atendimento dos pressupostos para admissão do IRDR, quanto ao Tema envolvendo a fixação de honorários em favor da fazenda pública, em ações sem interesse de agir, envolvendo a temática da saúde pública, devendo ser inadmitido, neste ponto. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 20 de abril de 2023)”.

Desse modo, entendo que não se mostra prudente o sobrestamento do feito, nesse momento processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024